Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-13.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. TERMO INICIAL. DATA POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.
2. Se comprovado nos autos, mediante realização de perícia judicial, o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, e a atividade laboral por ele exercida, bem como sua inaptidão total e permanente para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário. Inclusive, essa situação está incontroversa nos autos, não sendo impugnada pelo INSS.
3. No tocante ao marco inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, objeto do recurso interposto pelo segurado, dispõe o art. 43 da Lei n. 8.213/91 que “a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo”. E o caso do apelante não se insere nas exceções legais, salientando-se, por pertinente, que não houve anterior requerimento de aposentação. Assim, deve prevalecer o entendimento firmado no STJ, no sentido de que “o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação” (AgRg no REsp 1418604/SC, ReI. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/03/2014).
4. Portanto, se o autor/apelante recebia o benefício de auxílio-acidente e não há notícia nos autos de prévio requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez, o termo inicial para o recebimento deste benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, e não a data do laudo judicial. Dito de outra forma, houve reconhecimento administrativo da incapacidade antes da constatação por meio da perícia judicial, que tão somente ratificou condição pré-existente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.